Tribunal: TJDFT
Processo: 0023683-93.2011.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA “AMOTIO”. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 29, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório acostado aos autos é robusto e coeso, sendo apto a indicar a materialidade e autoria, contando, inclusive, com confissão do corréu e do adolescente infrator, declarando ser o recorrente o terceiro autor da empreitada criminosa.

2. Para a consumação do crime de furto não se exige a posse mansa e pacífica do bem, tampouco que ele saia da esfera de vigilância da vítima, de modo que basta a simples inversão da posse, mesmo que por breve período de tempo, segundo a teoria da "amotio ou apprehensio", o que ocorreu na hipótese, não havendo falar em desclassificação da conduta para a modalidade tentada.

3. Não há que falar em participação de menor importância do réu nos delitos de furto qualificado e corrupção de menor, uma vez que, em unidade de desígnios, apontou qual veículo deveria ser subtraído, e deu apoio para a empreitada criminosa, com auxílio de um veículo de apoio.

4. O delito de corrupção de menor possui natureza formal, bastando para a sua configuração que se comprove a participação de menor de 18 (dezoito) anos no crime, na companhia de imputável, independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção do jovem, o que ocorreu na hipótese dos autos.

5. Recurso desprovido.